Tribunal: TJSP
Processo: 1052759-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor municipal (São Paulo). Adicional noturno. Remuneração por subsídio, conforme Lei Municipal no 16.122/15. Restabelecimento do referido adicional. Cabimento. A exemplo do adicional de insalubridade, que continua a ser pago, conforme holerite, por ser verba transitória paga enquanto perdurar a atividade em meio insalubre, o adicional noturno também consiste em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor municipal (São Paulo). Adicional noturno. Remuneração por subsídio, conforme Lei Municipal no 16.122/15. Restabelecimento do referido adicional. Cabimento. A exemplo do adicional de insalubridade, que continua a ser pago, conforme holerite, por ser verba transitória paga enquanto perdurar a atividade em meio insalubre, o adicional noturno também consiste em rubrica de índole eventual e não permanente, a qual só incide na hipótese de prestação de serviço no horário definido no respectivo estatuto. Exceção prevista no Anexo IV da mencionada lei, por analogia, pela mesma ratio essendi. Precedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1052759-
95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL, é apelada SIMONE APARECIDA DE FARIA
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052759-95.2019.8.26.0053 -Voto no 13737
2
Voto no 13.737
Apelação no 1052759-95.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: AUTARQUIA HOSPITALAR DE SÃO PAULO
Apelado:
SIMONE APARECIDA DE FARIA ROCHA
Juiz de 1a Instância: Dr. Thiago Baldani Gomes de Filippo
APELAÇÃO
Ação ordinária. Servidor municipal
(São Paulo). Adicional noturno. Remuneração por
subsídio, conforme Lei Municipal no 16.122/15.
Restabelecimento do referido adicional. Cabimento. A
exemplo do adicional de insalubridade, que continua a
ser pago, conforme holerite, por ser verba transitória
paga enquanto perdurar a atividade em meio insalubre,
o adicional noturno também consiste em rubrica de
índole eventual e não permanente, a qual só incide na
hipótese de prestação de serviço no horário definido no
respectivo estatuto. Exceção prevista no Anexo IV da
mencionada lei, por analogia, pela mesma ratio essendi.
Precedente. Recurso desprovido.
Trata-se de Apelação da Autarquia Hospitalar de São Paulo, contra
a r. sentença de fls. 656/659, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por
Simone Aparecida de Faria Rocha, condenando a apelante a restabelecer o adicional
noturno no subsídio da autora, mediante o pagamento das parcelas vencidas e
vincendas, até o apostilamento da rubrica, acrescidas de juros e correção monetária
fixados de acordo com os parâmetros definidos na Tema de Repetitivos no 905 .
A r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformado, o ente público recorre, salientando que a autora optou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052759-95.2019.8.26.0053 -Voto no 13737
3
pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Municipal no 16.122/15,
que veda a agregação de quaisquer vantagens não excepcionadas no Anexo IV da
norma, tal qual o adicional noturno. Acrescenta que a adoção do aludido regramento
assegura ao servidor o subsídio complementar, a fim de que evitar a redução do
estipêndio; e, nesse aspecto, aduz que o adicional postulado teria sido absorvido pela
referida rubrica, não cabendo constituir regime híbrido em favor da autora.
Contrarrazões a fls. .
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos
termos dos artigos 1.010 e 1.012, do Código de Processo Civil. E, em atenção ao
disposto no artigo 496, inciso I, do mesmo estatuto, considero também interposto o
reexame necessário.
O apelo não comporta provimento.
Verte dos autos que a requerente pleiteia o restabelecimento do
adicional noturno, o qual consta suprimido de sua remuneração por força da adesão
ao regime de subsídio cominado na Lei Municipal no 16.122/15.
Inicialmente, oportuno dizer-se que, na sistemática estabelecida pela
Administração, não está plenamente caracterizada a natureza de subsídio (isto na
forma como previsto no artigo 39, § 4o, da Constituição Federal), porque o Anexo IV
da mesma lei prevê a compatibilidade do vencimento com diversas verbas, tais como
o adicional de periculosidade, que continua a ser paga à autora, entre outras, que
ostentam a mesma natureza eventual do adicional noturno.
Assim, ainda que todas as rubricas que componham a remuneração
tenham se tornado a parcela única do subsídio, deve ser garantido o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052759-95.2019.8.26.0053 -Voto no 13737
4
adicional pelo trabalho noturno, em atendimento ao disposto no artigo 39, § 3o, da
Constituição Federal.
O adicional noturno, a exemplo da previsão constitucional em seu
artigo 7o, inciso IX, está previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de São Paulo (Lei no 8.989/79):
“Art. 104
Pelo serviço noturno, prestado das 22 às 6 horas, os
funcionários do Quadro de Cargos de Natureza Operacional terão o
valor da respectiva hora-trabalho acrescido de 25% (vinte e cinco por
cento).”
Contudo, com o advento da referida Lei Municipal no 16.122/15, que
instituiu o regime de subsídio, a Municipalidade suprimiu o mencionado adicional,
ressalvando em seu Anexo IV o pagamento das parcelas que entendia compatíveis
como o novo regime.
Ora, dada a natureza eventual de tal verba, que só pode ser paga desde
que a atividade seja cumprida no horário noturno, é de justeza a continuação de seu
pagamento, pois está de acordo com o previsto no artigo 13 da supracitada lei:
“Art. 13 São compatíveis com o regime de remuneração por subsídio
estabelecido no art.12 desta lei as parcelas remuneratórias de caráter
não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias, todas nos
termos da legislação específica, elencadas no Anexo IV desta lei.” (grifo
nosso).
Nesse sentido, o precedente desta Corte:
“Servidor
Municipal.
São
Paulo. Adicional de insalubridade,
periculosidade e penosidade calculado sobre o menor padrão de
vencimento. Lei Municipal no 10.287/90. Pretensão de que a base de
cálculo passe a considerar o padrão de vencimento do cargo B1-J40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052759-95.2019.8.26.0053 -Voto no 13737
5
conforme a reestruturação da Lei Municipal no 13.652/2003.
Possibilidade. Cargo N01A extinto com a revogação da Lei Municipal no
10.430/88. Adicional noturno. Remuneração por subsídio conforme Lei
Municipal no 16.122/2015. Direito social garantido pela Constituição
Federal e que não pode ser subtraído do servidor. Ação ora julgada
procedente. Recurso do autor provido, improvido o da Municipalidade.”
(Apelação Cível no 1029618-52.2016.8.26.0053, Rel. Des. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público, j.
24/09/2018).
Assim, a exemplo do adicional de insalubridade, que continua a ser
pago, conforme holerite acostado aos autos, por ser verba transitória enquanto durar a
atividade em meio insalubre, de igual modo o adicional noturno incide unicamente
nas hipóteses em que o regime laboral se amolda àquele definido no estatuto,
restando nítido o caráter eventual e não permanente de ambas as rubricas.
Portanto, cumpre reputar o adicional noturno como exceção prevista
no Anexo IV da mencionada lei, por analogia, pela mesma ratio essendi, fazendo jus
a autora ao seu pagamento.
Por esses fundamentos, de rigor a manutenção da procedência da ação
declarada pelo Juízo de origem.
Finalmente, ante à improcedência do recurso, nos termos do § 11 do
artigo 85, do Código de Processo Civil, impende majorar os honorários advocatícios
em 1% sobre o índice estabelecido na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR